Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006854-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Estupro de Vulnerável, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), VALMIR SANTOS SILVA - CPF: 860.555.931-49 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO

DA PERICULOSIDADE DO
PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO
SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

– 6.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO
MÉDICO
– INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE E/OU INDIQUE A DOENÇA OU O TRATAMENTO PRESCRITO
–

7.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua utilização para
tal finalidade.

2.
O
decreto preventivo
do
paciente

se
encont
ra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida
sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do
acu
s
ado
, evidenciada no
modus operandi
do crime,
e, ainda, considerando sua reincidência em crimes dessa natureza.

3
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

4
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse,
na
hipótese
,
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

6.
É inviável a soltura do paciente ao argumento de que necessita de tratamento médico
porque acometido por diabetes grave
, na medida em que
não foram juntados
nestes
autos qualquer laudo ou prescrição médica de tratamento
.

7.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas

c
orpus
com pedido de liminar impetrado pel
o
advogad
o

Fábio Arruda dos Santos
em prol de
Valmir Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo
-MT
.

Consta deste
s

autos
que
o
paciente f
o
i
pres
o
em flagrante
no dia
25
de
julh
o de 202
0
, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão
prolatada
no
s

a
uto
s
d
a Ação Penal
n.
1001105-45.2020.8.11.0023
, em trâmite no
j
uízo

acima m
encionado
, em razão da suposta prática do
crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva

(
art
s
.217-A
e 71,
do Código Penal).

Registra, o impetrante, que o exame de corpo de delito na suposta vítima apontou a ausência de qualquer vestígio de violência, assim como os indícios de materialidade e autoria consistiram num reconhecimento pessoal frágil.

Assevera, outrossim, que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e constituiu advogado, o que facilita sua intimação para cumprir os atos processuais sem a necessidade de que esteja recluso, isso sem contar que ele é pessoa com a saúde gravemente debilitada em função da diabetes e de uma ferida no pé que não cura há vários meses.

Salienta, também, que a família da suposta vítima mudou de endereço sem deixar notícias, de sorte que não há a menor chance de o paciente coagir testemunhas, quando nem o próprio Ministério Público logrou êxito em localizá-las. Por esses motivos, aliados ao decurso de grande lapso temporal desde a prisão em flagrante e ao bom comportamento do
acusado, resta patente
a
des
necessidade da medida extrema, sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares, preconizadas noart.319 do Código de Processo Penal.

Aduz, ademais, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra recolhido desde a data dos fatos e tem ocorrido empecilhos ao curso normal do processo por motivos alheios à defesa, tendo em vista que os pais da suposta vítima estão em local incerto e não sabido, o que motivou o adiamento da audiência de instrução e julgamento para o mês de junho, quase um ano após os fatos, sem que haja, até o momento, qualquer informação sobre o paradeiro das testemunhas de acusação.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

85098493
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID 85552997
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
paciente
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
I
D 87123964
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
o presente
processo em pauta de julgamento, procedendo-se a intimação do signatário desta exordial, advogado Fábio Arruda dos Santos
–
OAB/MT n. 23.482
–
, acerca da sua submissão ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva do paciente
,
impõe-se ressaltar que
essa tese não
tem
consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autoriza
dor

d
a decretação
e manutenção
da custódia
preventiva

reprochada
:
a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade
concreta
do delito que fo
i
atribuído
ao acusado
e de sua periculosidade
para a vida em sociedade
, em razão de sua reincidência
.

A propósito, e
is

parte da

decis
ão reprochada:

Vistos,

[...]

Em que pese todos esses relatos sobre os fatos, o indiciado Valmir Santos

Silva negou ter praticado o estupro contra a infante.

Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste

momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de

estupro de vulnerável. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual

seja, o fumus
comissi
delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento,

sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo

Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem

pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo

Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade

de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a

gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

No caso dos autos,
incontestável a presença da necessidade de se preservar a ordem pública
, porque, do que se dessume dos autos, recaem sobre o indiciado fortes suspeitas

de cometimento de um
crime bárbaro contra uma menina de apenas 6 (seis) anos, no momento em que esta foi ao estabelecimento comercial do acusado comprar chiclete. Ademais, conforme

noticiado no Resumo de Ocorrência ou Queixa com Decisão elaborado pelo Conselho Tutelar “A criança encontrava-se assustada, chorosa e temia que ‘o homem do mercado como ela o chama, tirasse sua vida’”. Sem contar, que o ato praticado contra a menor se mostra tão grave,

pois “o fato aconteceu por três vezes consecutivas” – conforme noticiado no Resumo de

Ocorrência ou Queixa com Decisão elaborado pelo Conselho Tutelar. Ademais quando a

genitora “examinou a vítima achou
seu anus
vermelho” – depoimento de Jessica Santana da Silva
. Assim, entendo que todos esses elementos concretos apontam
a necessidade de se acautelar o meio social
.

Além de estar evidenciado que VALMIR apresenta uma personalidade

desajustada socialmente,
os elementos colacionados ao feito denotam que o indiciado solto representa uma ameaça à vida da vítima e de sua família, pois conforme noticiado no Resumo de Ocorrência ou Queixa com Decisão elaborado pelo Conselho Tutelar a vítima temia por sua vida caso ela revelasse para alguém o ocorrido
.

Não se pode olvidar, nesse passo, que o conceito de ordem pública abrange,

além do propósito de se evitar a reiteração delituosa, o acautelamento social do estado de

intranquilidade efetivamente causado pela conduta do indiciado.

(...).

Especialmente no caso em discussão, entendo que a
gravidade concreta da conduta imputada ao autuado
já demonstrada pelos elementos
retrocitados
,
mormente por figurar como vítima do estupro de vulnerável e da ameaça a uma criança de apenas 6 (seis) anos, é suficiente para concluir que a liberdade que a prisão preventiva do indiciado é a medida mais adequada para garantir a ordem pública
.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da

liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delicti e

periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos

que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, é de ser decretada a segregação

cautelar do indiciado.

Portanto, tais fundamentos são idôneos para a conversão da prisão em

flagrante em prisão preventiva,
devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública
.

Não bastasse, o artigo 313, inciso I, do CPP prevê que a prisão preventiva

poderá ser decretada quando a pena privativa de liberdade cominada ao delito for superior a 4

(quatro) anos.

In
casu
, VALMIR SANTOS SILVA foi indiciado pela prática do crime de

estupro de vulnerável, portanto, preenchido o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do

Código de Processo Penal.

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 e

313, inciso I, do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar

do flagrado se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, traduzida na própria

credibilidade da justiça.

Outrossim, registre-se que o representado possui outros registros criminais

desfavoráveis, veja-se:

(
i
) responde a Ação Penal (
Processo: 3993-72.2018.811.0023
) na Comarca

de Peixoto de Azevedo/MT, pela suposta prática do crime previsto no artigo

14 da Lei n. 10.826/2003; e,

(
ii
) responde a Executivo de Pena (Processo:
0003002-04.2015.8.11.0023
–

SEEU) na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Assim, entendo que a
gravidade concreta do delito
, a sua
repercussão na sociedade
e a
reincidência do indiciado
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por estes motivos, entendo que a decretação da medida extrema é de rigor,

pois as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não surtiriam o efeito almejado,

muito menos se mostram suficientes e proporcionais à conduta praticada.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos

requisitos acima mencionados, quais sejam:

I) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

II) Necessidade de garantia da ordem pública;

III) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima

superior a quatro anos; e,

VI) Suspeito condenado em crime doloso com sentença transitada em

julgado – Reincidência.

(...)

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias

autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva do investigado, nos

termos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, registro que ao indiciado não se mostra adequada, necessária e

suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do

Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes para preservar a ordem pública.

II – DISPOSITIVO

Por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e

313, ambos do Código de Processo Penal;
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
VALMIR SANTOS SILVA
, já qualificado nos autos da

prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II,

312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
o competente Mandado de Prisão.
ALIMENTE-SE
, imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.

No que tange ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entendo que estavam e
ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP
, já que
não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva
.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e,
não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do indiciado não se revela medida necessária
, entendo
que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública, além de preservar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Cumpre salientar que o delito imputado ao indicado, reveste-se de excepcional gravidade, notadamente as documentações anexadas aos autos, demonstrando assim sua imprevisibilidade total ao ponto de recomendar seu afastamento da sociedade, evitando assim que a reiteração delitiva.

Logo, tendo em vista a
gravidade do delito praticado pelo indiciado
(estupro de vulnerável), equiparado a crime hediondo, resta patente a necessidade da segregação do indiciado para
garantir a ordem pública
.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela defesa de VALMIR SANTOS SILVA
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

[...].

(
ID 35547622 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001012-82.2020.8.11.0023
)
.

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo
de
primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente em razão da gravidade
concreta
do delito atribuíd
o à sua pessoa e, para tanto,
apontou
a
periculosidade
dele, aliada a
necessidade de preservar a vida da vítima
e seus familiares
, eis que solto,
o acusado
poderia
cumprir
as ameaças supostamente
perpetradas
.

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator do
decisum
invectivado agiu
corretamente
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que
,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
da

periculosidade do
paciente
, evidenciada no
modus operandi
do
crime
, bem como em razão de
sua reincidência em crimes dessa natureza
.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra
plenamente
justificada e
se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

De outro prisma
,

embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente
ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazada nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

E, n
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há
mais
de
10 (
dez)

meses, é imperioso
reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado, tal como pretende o impetrante.

É imperioso salientar, também, que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, foi possível constatar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 27 de julho de 2020 e a denúncia foi recebida em 14 de agosto do mesmo ano, sendo
necessária a intimação da defesa por três vezes para apresentar resposta à acusação
e, quando o fez,
aviou pedido de revogação da prisão preventiva, que
foi prontamente indeferido, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2021,
ato esse

que

não se realizou

porque as testemunhas de acusação não foram localizadas e
a
s arroladas pela defesa não foram intimadas pela
s
ecretaria da unidade judiciária.
Por fim, há informação, nestes autos, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
1o
de
junho
de2021,estando, pois, bem próximo o fim da instrução criminal.

Nesse contexto,
resta
plenamente justificada a delonga no encerramento da instrução criminal–embora não esteja configurado excesso de prazo–notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os

trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Acerca do tema,
n
ão se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás,
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o
assunto
, firmou o seguinte entendimento:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de
julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante disso, n
ão se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar
do paciente
, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução está em vias de ser encerrada.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente necessita de tratamento médico
eis que
acometido de diabetes grave, é certo que o impetrante não juntou qualquer comprovação de suas alegações, senão uma foto inserida no corpo da petição inicial, em que se visualiza uma lesão, sem, contudo, indicar se se trata
da pessoa do acusado
. Ademais disso, não há laudo ou sequer prescrição médica de tratamento documentado
nestes autos
, o que impossibilita até mesmo a análise desse pleito.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valmir Santos Silva

e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021